Tribunal: TJSP
Processo: 0006564-98.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006564-98.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ADRIANO
CRUZ SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para que seja desconsiderado o período que excedeu ao
limite previsto no artigo 126, § 1o, inciso I, da LEP, bem como seja afastada a
fração de 1/3 acrescida às horas de estudo, refazendo-se o cálculo. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006564-98.2020.8.26.0032 -Voto no
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006564-98.2020.8.26.0032
Voto no 20.435 (1)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: ADRIANO CRUZ SOARES
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba
Magistrado: Henrique de Castilho Jacinto
É agravo de execução penal tirado pelo Ministério
Público, em face de r. decisão de fls. 18/9, do d. juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que deferiu pedido de
remição de penas, referente a dias de estudo.
Pretende, o agravante, que seja realizado novo
cálculo, de modo que as horas estudadas acima da carga horária legal, bem
como o acréscimo de 1/3 implementado por conta de conclusão de curso
profissionalizante, sejam desconsiderados na declaração dos dias remidos
(fls. 02/7).
O recurso foi regularmente processado, mantida a
r. decisão agravada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento do agravo (fls. 44/51).
É o relatório.
O
agravante
obteve
remição
por
estudo
empreendido no período de 17.10 a 13.12.2019, considerados o total de
horas estudadas, inclusive o período excedente a carga horária de 04 horas
de estudo por dia, bem como o acréscimo de 1/3, pela conclusão de curso
profissionalizante, razão pela qual foram declarados remidos 15 dias, do
total da pena imposta (fls. 09 e 11).
Não há dúvidas de que o estudo é meio de
reinserção social do sentenciado, servindo de instrumento de crescimento
intelectual e combate da ociosidade no ambiente prisional. Contudo, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006564-98.2020.8.26.0032 -Voto no
3
falar na consideração das horas diárias excedentes, para o computo de
novos dias de remissão de pena, respeitado o entendimento do douto
magistrado.
É que o artigo 126, § 1o, I, da LEP prevê a
remição de 01 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas,
no mínimo, em 03 dias, advindo, daí, o limite de quatro horas diárias,
descabendo ao intérprete criar o que a norma legal não o fez.
Nesse sentir, a jurisprudência desta Casa de
Justiça:
“Execução Penal Remição de penas Atividade
de estudo e participação em cursos Limite de
quatro horas diárias
Art. 126, I da LEP

Entendimento. A Lei de Execução Penal, ao
estabelecer a possibilidade de remição de pena
pelo estudo, estipula o limite de quatro horas
diárias, de modo que deve ser excluído do
cômputo
do
referido
benefício
as
horas
excedentes.” (Agravo em Execução Penal no
9000955-83.2017.8.26.0032, Rel. Des. Grassi
Neto, 8a Câmara de Direito Criminal, j. 1o.03.2018,
v.u.);
“Agravo em execução penal. Remição pelo
estudo.
Irresignação
defensiva.
Pretendido
refazimento do cálculo com o cômputo integral
das horas estudadas em curso profissionalizante.
Consideração das horas excedentes às quatro
diárias. Impossibilidade. Carga horária máxima
diária
de
04
horas.
Exclusão
das
horas
excedentes ao limite. Inteligência do art. 126, §
1o, I, da LEP. Desprovimento do recurso.” (Agravo
em
Execução
Penal
no
7006195-32.2016.8.26.0482, Rel. Diniz Fernando,
1a Câmara de Direito Criminal, j. 23.10.2017,
v.u.).
O mesmo se diga do acréscimo de 1/3 pela
conclusão de ensino profissionalizante, uma vez que o artigo 126, § 5o, da
LEP estabelece o direito tão só nos casos de conclusão do ensino
fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006564-98.2020.8.26.0032 -Voto no
4
Nessa senda:
“Execução
penal

Remição

Curso
profissionalizante Agravado beneficiado com o
acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da Lei
de Execução Penal Não cabimento Beneficio
que se aplica somente aos casos de conclusão
de ensino fundamental, médio e superior
Rol
taxativo

Entendimento
jurisprudencial

Recurso
provido.”
(Agravo
no
0005129-89.2020.8.26.0032,
11a
Câmara
de
Direito Criminal, Rel. Des. Alexandre Almeida, j.
21.09.2020);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Remição por
estudo Curso profissionalizante Acréscimo de 1/3
Impossibilidade Inteligência do art. 126, § 5o, da
LEP Rol taxativo Recurso provido.” (Agravo no
0003299-15.2020.8.26.0509,
14a
Câmara
de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres
Garcia, j. 14.09.2020).
Daí a remição de 06 dias de pena e não 15, como
fixado na decisão impugnada.
Destarte, dá-se provimento ao agravo, para que
seja desconsiderado o período que excedeu ao limite previsto no artigo 126,
§ 1o, inciso I, da LEP, bem como seja afastada a fração de 1/3 acrescida às
horas de estudo, refazendo-se o cálculo.
MAURICIO VALALA
Relator